Tribunal: TJSP
Processo: 2145056-35.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2145056-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Urânia, em que é impetrante ALLAN
CONSOLI, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA - FORO DE
URÂNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de Mandado de Segurança impetrada por ALLAN CONSOLI,
qualificado nos autos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Mandado de Segurança Criminal no 2145056-35.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42575
MANDADO DE SEGURANÇA No 2145056-35.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ALLAN CONSOLI
IMPETRADO....: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE URÂNIA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora MARCELA CORREA DIAS DE SOUZA)

ALLAN CONSOLI, através de sua Advogada constituída,
impetra MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, contra ato
do Juízo de Direito da Comarca de Urânia que, nos autos de Processo Crime
no 1500053-45.2019.8.26.0646, a que responde por infração ao art. 302, do
Código de Trânsito Brasileiro, decretou, pela segunda vez, sua revelia, sob o
fundamento de que não foi encontrado no endereço informado.
Sustenta, o Impetrante, que, na verdade, “... não houve qualquer
tentativa posterior de intimação do ato, ou sequer tentativa por contato
telefônico, e muito menos, determinação para realizar a intimação por hora
certa ...”.
Defende que “... o impetrante não tem a obrigação de ficar em
apenas um local no aguardo do cumprimento jurisdicional de citação/
intimação. Pelo contrário, ele mantém suas atividades profissionais para
continuar a manter sua sobrevivência e de muitos que dele dependem ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Mandado de Segurança Criminal no 2145056-35.2020.8.26.0000
&
Alega que “... Não tendo sido intimado, não lhe foi
oportunizado a possibilidade de comparecer ao ato, em flagrante
cerceamento do direito de autodefesa, de tal forma, não há a possibilidade
de aplicação do art. 367, CPP. E mais, NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE
ENDEREÇO ...”.
Por fim, ressalta que “... fica evidente a nulidade da decretação
da revelia do Réu com fundamento no art. 367, CPP, em clara ofensa ao
devido processo legal e seus corolários, pois não há alteração de endereço
do réu e muito menos a intimação desse para a audiência designada ...”.
Em suma, pleiteia a concessão da segurança em seu favor, em
caráter liminar, que posteriormente deve ser confirmada, para que a
autoridade apontada como coatora determine “... nova intimação para o
interrogatório do impetrante...” (fls. 01/22).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 409/411) e a autoridade
apontada como coatora prestou Informações (fls. 414/418).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
declarar a extinção sem julgamento do mérito, “... em razão da ausência de
condicionante da ação ...” (fls. 421/428).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Mandado de Segurança Criminal no 2145056-35.2020.8.26.0000
&
É o relatório.
Pretende, o Impetrante, que a autoridade apontada como coatora
determine “... nova intimação para o interrogatório ...”, eis que foi decretada
sua revelia, embora tivesse endereço certo.
Tal análise, todavia, demanda necessariamente dilação probatória,
incabível em sede de mandado de segurança, onde o direito invocado deve ser
líquido e certo, ou seja, “... Apto a ser comprovado de plano, mediante prova
documental. Ensina Hely Lopes Meirelles que 'o direito líquido e certo é
o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Em última
análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no
mandado de segurança ('Mandado de Segurança', 15. ed., Malheiros Ed.,
p. 26) ...” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 13a ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 530).
Com isso, numa análise perfunctória do caso, seria prematuro uma
nova intimação do Impetrante para seu Interrogatório, eis que não vislumbro
qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Juízo de Primeira Instância,
a ensejar o reconhecimento da existência de direito líquido e certo do Suscitante
em obter o provimento que ora se requer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Mandado de Segurança Criminal no 2145056-35.2020.8.26.0000
&
Importante ressaltar que, conforme constou das Informações
prestadas, o Impetrante forneceu endereço fora da Comarca e as testemunhas por
ele arroladas residem nos Estados do Piauí, Maranhão, Acre e Bahia, exigindo
diligências e expedições de Cartas Precatórias por todo o país. Ocorre que
mencionadas precatórias foram devolvidas cumpridas negativas e, “.... Ainda,
foi expedida Carta Precatória para o interrogatório do réu, a qual foi devolvida
com cumprimento negativo, conforme pgs. 221/228, tendo em vista que,
segundo informação do genitor do réu, ele estava viajando a trabalho para o
Estado do Rio Grande do Sul, sem previsão de retorno (certidão do sr. Oficial
de Justiça na pg. 227). Intimado a se manifestar quanto à primeira Carta
Precatória devolvida negativa à pgs. 209/217, conforme pgs. 219/220, a defesa
deixou transcorrer 'in albis' o prazo sem manifestação, conforme certidão de
pg. 257. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público
requereu a decretação da revelia do réu, conforme pg. 231, e a declaração de
preclusão temporal quanto às testemunhas em que a defesa não se manifestou
em tempo, informando endereço atualizado ou requerendo a substituição.
Assim, a decisão de pgs. 262/263 decretou a revelia do réu e a preclusão
temporal com relação a duas testemunhas de defesa, em razão da inércia da
defesa do réu quando intimada para manifestação. Após, a defesa interpôs
'recurso de apelação' contra decisão (pgs.270/292), demonstrando que o réu
efetivamente estava viajando a trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, e,
inclusive, juntou os documentos de pgs. 293/295. O recurso interposto, posto
que incabível, não foi recebido, mas, diante da comprovação do trabalho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Mandado de Segurança Criminal no 2145056-35.2020.8.26.0000
&
réu, a revelia foi reconsiderada na decisão de pgs.308/309, sendo determinada
a expedição de nova Carta Precatória para a realização do interrogatório do
réu. Com relação às outras testemunhas de defesa, cujas Cartas Precatórias
também retornaram cumpridas negativas (testemunhas desconhecidas/
endereços não localizados) foi requerida a substituição. E deferida, foi expedida
nova Carta Precatória, dessa vez para a cidade do réu, Costa Rica-MS
(pg. 325). Entretanto, novamente a Carta Precatória expedida para a
realização do interrogatório foi devolvida cumprida negativa, conforme
pgs. 352/367, tendo em vista que, apesar de comparecer no local por três vezes,
o sr. Oficial de Justiça não localizou o réu (certidão na pg. 366). Importante
destacar que a defesa foi intimada da data designada para o interrogatório na
cidade de Costa Rica-MS, por esse Juízo (pg. 351), e pelo Juízo de Costa Rica-
MS (pg. 363), e não apresentou qualquer petição solicitando a redesignação da
data em razão da ausência de seu cliente, bem como não apresentou o endereço
em que ele se encontrava para a Carta Precatória ser redistribuída, para
cumprimento em outra Comarca. E, ainda, na data da referida audiência, os
advogados do réu não compareceram para justificar a sua ausência, ou para
apresentar o endereço onde poderia ser localizado, ou para fazer qualquer
outro requerimento, conforme se verifica na pg. 367. Dessa forma, tendo em
vista que cabe ao réu manter seu endereço atualizado perante o Judiciário, e
havendo sido expedidas duas Cartas Precatórias para a realização de seu
interrogatório, e ambas tendo retornado com cumprimento negativo, em razão
da não localização do réu, não havia outra medida a ser tomada, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Mandado de Segurança Criminal no 2145056-35.2020.8.26.0000
&
manifestação do representante do Ministério Público (pg. 370), senão o decreto
de sua revelia, conforme decisão de pgs. 373/374. Nos presentes autos, aguarda-
se o cumprimento de uma Carta Precatória expedida para o Estado de Piauí-
PI, para a oitiva de uma das testemunhas de defesa (informação nas
pgs. 381/382), bem como da Carta Precatória expedida para Costa Rica-MS,
para a oitiva de outras testemunhas de defesa, arroladas em substituição das
originárias, cujas precatórias retornaram negativas (informação na pg. 383)
...”.
Como se vê, o Impetrante tem exercido amplamente seu direito
de defesa, inclusive dando oportunidades de se refazer alguns atos
processuais, como nova expedição de cartas precatórias para sua intimação e
de suas testemunhas.
Portanto, o direito à autodefesa está sendo assegurado ao
Impetrante, ainda, que em certa oportunidade tenha sido citado por
edital.
No que diz respeito à norma do art. 367, do Código de Processo
Penal, para ocorrência dos efeitos da revelia, menciona duas hipóteses: a da
citação pessoal e a da intimação pessoal para qualquer ato. Portanto, embora
reza que a citação deve ser feita pessoalmente, essa não é uma verdade absoluta,
eis que depende caso a caso.
Essa norma explicita a necessidade de intimação pessoal para a
prática de qualquer ato, sancionando com a revelia se o réu deixa de
comparecer sem motivo justificado. Vale dizer, citado pessoalmente e sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Mandado de Segurança Criminal no 2145056-35.2020.8.26.0000
&
encontrável para intimações pessoais, contudo, quedando-se inerte quando se
lhe exige algum ato do processo, este segue independentemente de sua
presença. Entretanto, se não encontrável no endereço de residência e sendo
incerta sua localização, basta se certifique essa situação nos autos, para que o
processo tenha andamento, independentemente da intimação pessoal.
Portanto, esse é o caso dos autos. Cabe ao Impetrante manter seu
endereço atualizado e, havendo sido expedidas Cartas Precatórias para a
realização de seu interrogatório e ambas tendo retornado com cumprimento
negativo, diante de sua não localização, não havia outra medida a tomar,
senão o decreto de sua revelia, não havendo de falar em nulidade processual.
A postura do Impetrante está, de certa forma sugerindo seu
interesse em protelar a instrução criminal e, diga-se, a autoridade apontada
como coatora está até mesmo agindo de forma que pode até ser tida como
complacente. O exercício da ampla defesa não pode ser confundido com o
direito/dever de sujeitar-se, com lisura, à instrução criminal.

Ademais, como bem observou o d. PROCURADOR DE
JUSTIÇA, em seu digno Parecer, “... Importante repetir que o nosso Código de
Rito como se vê na própria exposição de motivos é infenso ao formalismo.
Não é por outra razão que (CPP, art. 566): 'Não será declarada a nulidade de
ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou
na decisão da causa'. (...). Assim é que a revelia no processo penal, afora
quando induz prisão preventiva por fuga, etc, nenhuma penalidade traz ao réu.
Obrigatoriamente o juiz terá de intimar o defensor de todos os atos do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Mandado de Segurança Criminal no 2145056-35.2020.8.26.0000
&
e, principalmente, se o réu comparecer no final da instrução, deverá
obrigatoriamente ser interrogado (respeitando o direito de silêncio, claro).
Constitui uma nulidade absoluta o réu, presente da audiência, não ser
interrogado porque anteriormente foi decretada sua 'revelia' ...”.
Atente-se também que a revelia bem que poderá ser levantada
diante do comparecimento espontâneo do Impetrante.
Desta feita, é caso de denegação do presente writ, afinal o
Impetrante é carecedor da ação, por falta de interesse de agir, líquido e certo.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de Mandado
de Segurança impetrada por ALLAN CONSOLI, qualificado nos autos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)